Tribunal: TJSP
Processo: 1502429-80.2019.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante em poder de seis porções de cocaína – Confissão no distrito policial e negativa em Juízo – Confissão do adolescente apreendido juntamente com o apelante – Consistentes depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão – Alegação de porte para

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante em poder de seis porções de cocaína – Confissão no distrito policial e negativa em Juízo – Confissão do adolescente apreendido juntamente com o apelante – Consistentes depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão – Alegação de porte para consumo não comprovada – Impossibilidade da desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas – Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas mantida – Apreensão de adolescente que atuava no comércio de entorpecentes – Pena-base fixada no mínimo legal – Majoração da pena na terceira etapa em 1/6 por conta da causa de aumento – Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, em seu patamar máximo – Manutenção, haja vista o conformismo por parte do representante do Ministério Público – Impossibilidade da fixação de regime diverso do fechado e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito em razão da singular gravidade do delito – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Detração Penal – Questão que deverá ser analisada pelo Juízo da Execução – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502429-80.2019.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
ALAN BRUSCATO ALVARENGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-80.2019.8.26.0653 -Voto no 15041
2
Voto no 15041
Apelação no 1502429-80.2019.8.26.0653
Comarca de Vargem Grande do Sul
Apelante: Alan Bruscato Alvarenga
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Felipe Duarte Paes Bertolli
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Provas suficientes à
condenação Materialidade e autoria comprovadas Prisão em
flagrante em poder de seis porções de cocaína Confissão no
distrito policial e negativa em Juízo Confissão do adolescente
apreendido juntamente com o apelante Consistentes depoimentos
dos policiais militares responsáveis pela prisão Alegação de
porte para consumo não comprovada
Impossibilidade da
desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei
Antidrogas Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da
Lei Antidrogas mantida Apreensão de adolescente que atuava no
comércio de entorpecentes Pena-base fixada no mínimo legal
Majoração da pena na terceira etapa em 1/6 por conta da causa de
aumento Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas, em seu patamar máximo Manutenção, haja vista o
conformismo por parte do representante do Ministério Público
Impossibilidade da fixação de regime diverso do fechado e da
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direito em razão da singular gravidade do delito Necessidade de
maior repressão ao tráfico de entorpecentes Detração Penal
Questão que deverá ser analisada pelo Juízo da Execução

Recurso desprovido.
Vistos.
ALAN BRUSCATO ALVARENGA foi condenado a
cumprir a pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e a pagar o valor correspondente a 194 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao disposto no artigo 33, § 4o, combinado com o artigo 40, inciso IV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-80.2019.8.26.0653 -Voto no 15041
3
ambos da Lei no 11.343/06.
Inconformado o réu apela, buscando a desclassificação
da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidroga; alternativamente
pretende a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 25 de agosto de 2019, por
volta das 21,26 horas, na Praça da Bíblia, Jardim Bela Vista, cidade de Vargem
Grande do Sul, ALAN BRUSCATO ALVARENGA, justamente com o adolescente
Richard Caixeta, traziam com eles, para a entrega a consumo de terceiros, seis
porções de cocaína, com peso líquido de 1,30 gramas.
Segundo o apurado, policiais militares em patrulhamento
de rotina em local conhecimento pela prática do tráfico de drogas surpreenderam o
acusado e o adolescente de posse das porções de cocaína e da quantia de R$ 440,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-80.2019.8.26.0653 -Voto no 15041
4
Por isso o acusado foi preso em flagrante e ambos foram
conduzidos ao distrito policial, onde o réu foi interrogado pela autoridade policial e
admitiu que, juntamente com o adolescente, realizava o tráfico de drogas. Disse que
o adolescente é seu amigo e que eles adquiriram uma quantidade de cocaína para o
consumo em uma festa, decidindo comercializar as porções não consumidas, e para
tanto, misturaram a droga com cafeína.
De sua parte, o adolescente foi ouvido na presença do
seu genitor e confirmou a versão apresentada pelo réu.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza da
substância entorpecente cocaína.
Interrogado em Juízo, o réu houve por bem em se
desdizer, alegando então que a droga se destinaria apenas a seu consumo.
Mas tal versão foi desmentida pelos consistentes
depoimentos judiciais dos policiais militares Salomão Barbosa de Paula Junior e
Márcio Henrique da Costa, esclarecendo que receberam informação sobre a prática
do tráfico de drogas na Praça da Bíblia, de sorte que acorreram ao local indicado e
ali avistaram o acusado e o adolescente. Disseram ainda que abordaram a dupla e
que com eles apreenderam uma quantia em dinheiro e algumas porções de cocaína,
obtendo a confissão de ambos quanto à realização do tráfico de drogas.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos na
prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova,
não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo
para injustamente acusarem o réu, a quem sequer conheciam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-80.2019.8.26.0653 -Voto no 15041
5
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas, de modo que não estão impedidos de depor, nem se
pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg
no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe
01/06/2011).
Portanto, os elementos de convicção trazidos aos autos
tornam certa a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
A confissão na fase administrativa da investigação, em
total consonância com o depoimento do adolescente apreendido, somada ainda aos
consistentes depoimentos judiciais dos policiais militares, no sentido da existência
de denúncias informando sobre a prática do tráfico no local, levam à certeza de que
o entorpecente se destinava ao consumo de terceiros.
É importante salientar que a condição de usuário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-80.2019.8.26.0653 -Voto no 15041
6
entorpecentes, por si só, não afasta a possibilidade do exercício do comércio ilegal,
por absoluta compatibilidade entre ambas, mesmo porque muitas vezes o usuário
ingressa no comércio espúrio para sustentar seu vício.
Além disso, sequer há necessidade de se flagrar a
comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal
previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente
incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime se
configure.
Afasta-se, portanto, o pedido de desclassificação para a
figura do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
A pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 anos de
reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus antecedentes,
permanecendo inalterada na segunda etapa da dosimetria, pois a circunstância
atenuante da menoridade relativa não teria o condão de reduzir a pena aquém do
mínimo legal, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira etapa, presente a causa de aumento do crime
praticado em concurso com adolescente, a pena foi exasperada em 1/6, resultando
em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa em seu mínimo unitário.
Em seguida, foi reconhecido o redutor especial previsto
no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, com a redução da pena no patamar máximo de
2/3, totalizando 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa em seu
mínimo unitário, o que fica mantido, ante o conformismo do representante do
Ministério Público.
O regime prisional fechado deve prevalecer; entendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-80.2019.8.26.0653 -Voto no 15041
7
descaber a fixação de regime diverso para início do cumprimento da pena, ou
mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos,
diante da expressa e inequívoca gravidade do crime de tráfico de drogas.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião;
o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência
policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte,
disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um
lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis
pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto,
e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá
ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos.
O número de pessoas que poderiam ser servidas com as
drogas bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o
cumprimento da pena no regime inicial fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502429-80.2019.8.26.0653 -Voto no 15041
8
E embora não se desconheça o teor da Lei no 12.736, de
2012, é inviável a fixação do regime inicial diverso, neste caso, com esteio no lapso
que teria perdurado a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real
situação carcerária do apelante, a revelar ou não o seu direito, de pronto, à detração
penal.
Portanto, há empecilho à fixação do regime mais brando
com fundamento, unicamente, no período da prisão cautelar, até mesmo porque
parece mais adequado que o Juízo da execução se manifeste por primeiro a míngua
de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao princípio
constitucional do juiz natural.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator